Tribunal: TJSP
Processo: 0505342-55.2010.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2005 a 2009. Sentença que extinguiu a execução, ante o reconhecimento da imunidade tributária a que faz jus a executada. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma sob o fundamento de que o processo é da competência da Justiça Federal. Recurso provido. Aplicação do art. 109, I, da CF/88 c.c. o art. 64, § 3o, do CPC/15. Precedentes do C. Superior

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2005 a 2009. Sentença que extinguiu a execução, ante o reconhecimento da imunidade tributária a que faz jus a executada. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma sob o fundamento de que o processo é da competência da Justiça Federal. Recurso provido. Aplicação do art. 109, I, da CF/88 c.c. o art. 64, § 3o, do CPC/15. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Incompetência da Justiça Estadual para julgar execução fiscal promovida contra Empresa Pública Federal. Sentença anulada. Remessa ao d. Juízo competente. Recurso provido.